Tribunal: STF
Processo: ADI 152
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-02
Data de publicação: 1990-05-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. TEMPO DE
SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO, PARA ESSE EFEITO, DO
EXERCÍCIO DE CERTOS CARGOS E FUNÇÕES AOS DE PROFESSOR (ART. 40, III,
'B' E PARAGRAFO 1., DA C. FEDERAL, E ART. 286 DA CONSTITUIÇÃO DE
MINAS GERAIS).
E DE SER DEFERIDA, PELO RISCO DE GRAVE DANO E POR CONVENIENCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE NORMA DE
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, QUE EQUIPARA, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, O
EXERCÍCIO DE CERTOS CARGOS E FUNÇÕES AO DE PROFESSOR, QUANDO SÓ A
ESTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PERMITE APOSENTADORIA VOLUNTARIA EM
TEMPO MENOR.
MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE, PARA ESSE FIM.
PRECEDENTE.